Tribunal: TCU
Processo: 019.248/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apurar dano ao erário decorrente de anteprojeto deficiente que originou o Contrato 30/2017 da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém/PA, custeado com recursos federais repassados por meio da Portaria 561/2018 do então Ministério da Integração Nacional (MI) - Atendimento item 9.4 do Acórdão n. 928/2022 ¿ TCU ¿ Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1409/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec/MIDR e ao Município de Santarém/PA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.248/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Mello de Azevedo S/A (17.154.899/0001-08) ; Daniel Guimaraes Simões (XXX.793.842-XX) ; Eduardo Souza de Araújo (XXX.857.982-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Município de Santarém Novo/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.